Tribunal: TJMT
Processo: 1033022-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033022-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Procuração, Representação em Juízo, Capacidade Processual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), IOSDETE DO CARMO DOS REIS - CPF: 867.666.781-00 (AGRAVANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (AMICUS CURIAE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. MANDATO CONFERIDO EM FASE DE CONHECIMENTO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. PODER GERAL DE CAUTELA. PREVENÇÃO DE IRREGULARIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença ajuizado por Iosdete do Carmo dos Reis em face do INSS, condicionou a expedição de alvará judicial em nome do advogado da parte exequente à apresentação de procuração atualizada, não obstante a existência de mandato com poderes específicos, conferido em 2014.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e razoabilidade da exigência judicial de atualização do instrumento de mandato como condição para levantamento de valores depositados por RPV, decorrentes de condenação judicial, diante do decurso temporal de mais de onze anos desde a outorga do mandato.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem, no exercício do poder geral de cautela, condicionou a expedição de alvará à apresentação de mandato atualizado, com base na necessidade de assegurar a eficácia da representação, frente à possibilidade de alteração fática relevante, como o falecimento da parte, hipótese comum em ações previdenciárias.
4. A exigência não implica nulidade ou revogação presumida do mandato, mas medida preventiva voltada à higidez processual, diante do relevante lapso temporal.
5. A ausência de comprovação inequívoca da continuidade da vontade da parte outorgante justifica a cautela adotada, sendo incabível presumir fato não notório, como a permanência da parte viva.
6. Inexiste demonstração de risco concreto ou perecimento do direito que justifique a flexibilização da exigência judicial mínima de confirmação da representação.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a exigência judicial de apresentação de procuração atualizada, como medida de cautela, nos casos em que houver decurso temporal relevante desde a outorga do mandato original, especialmente em ações previdenciárias.
2. O poder geral de cautela autoriza o juízo a adotar providências que assegurem a regularidade da representação processual, ainda que exista mandato com poderes específicos anteriormente juntado aos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105, § 4o; 139, inc. IV.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto interposto por Iosdete do Carmo dos Reis contra decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0010047-94.2014.8.11.0055, proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, manteve a exigência de apresentação de procuração atualizada como condição para a expedição de alvará judicial em nome do patrono da parte exequente, para fins de levantamento dos valores depositados em razão de requisição de pequeno valor (RPV) decorrente de condenação judicial.

O Recorrente pretende a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que a procuração juntada aos autos permanece válida e eficaz, não tendo sido revogada nem renunciada, possuindo, inclusive, poderes específicos para receber e dar quitação, conforme exigido pelo ordenamento jurídico.

Sustenta que a exigência de atualização do mandato, após mais de onze anos de tramitação processual, configura medida desarrazoada, desproporcional e incompatível com os princípios da boa-fé, celeridade e economia processual, uma vez que a parte permanece viva, atuando ativamente no processo, inclusive por meio de manifestação recente que reitera o interesse na expedição do alvará em nome do advogado constituído.

Aduz que, nos termos do art. 105, § 4o, do Código de Processo Civil, a procuração outorgada na fase de conhecimento tem eficácia em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença, salvo disposição expressa em contrário, o que não se verifica no caso.

Reforça que a decisão ora combatida obstrui indevidamente o exercício profissional da advocacia, além de comprometer o direito da parte ao recebimento célere de crédito de natureza alimentar.

Ressalta

que inexiste necessidade de apresentação de nova procuração quando já existe instrumento de mandato com cláusula específica para levantamento de valores, salvo em casos excepcionais de má-fé, nulidade ou morte da parte, inexistentes na espécie.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de atribuição do efeito ativo foi indeferido, consoante decisão de id. 317484371.

Devidamente intimado, o Agravado deixou de apresentar a sua contraminuta (id. 329170856).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(id. 331106395).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0010047-94.2014.8.11.0055, proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, manteve a exigência de apresentação de procuração atualizada como condição para a expedição de alvará judicial em nome do patrono da parte exequente, para fins de levantamento dos valores depositados em razão de requisição de pequeno valor (RPV) decorrente de condenação judicial.

Denota-se dos autos, que Iosdete do Carmo dos Reis ingressou em 2014 com ação contra o INSS, que resultou no trânsito em julgado e ingresso na fase de cumprimento de sentença, com valores devidos à exequente e aos patronos.

Após homologação dos cálculos, os valores foram depositados por meio de RPV em 24/01/2025, no valor de R$ 5.366,76 à exequente e R$ 10.313,41 a título de honorários sucumbenciais

Contudo, o alvará foi expedido apenas em nome da parte, e não do advogado, Nairon César Diniz de Sousa, apesar de este possuir procuração, datada de 2014.

O Juiz singular ao analisar o pedido, invocando o poder geral de cautela, determinou a juntada de procuração atualizada como condição para expedir alvará judicial em nome do advogado, considerando o grande lapso temporal (11 anos) e o fato de que, em ações previdenciárias, é comum o falecimento da parte.

Contra essa decisão foi interposto Agravo de Instrumento, visando reformar a decisão e autorizar a expedição do alvará diretamente em nome do advogado.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade e razoabilidade da decisão que condicionou a expedição de alvará judicial em nome do patrono da parte exequente à apresentação de instrumento de procuração atualizado, considerando o lapso temporal superior a onze anos desde a outorga do mandato original, datado de 2014.

A decisão agravada fundamentou-se no exercício do poder geral de cautela do juízo de origem, pautando-se em elementos objetivos e circunstanciais do caso concreto.

Ressaltou-se, ainda, que, em demandas de natureza previdenciária, especialmente aquelas que se estendem por longos períodos, é comum a ocorrência de falecimento do titular do direito material.

Nesse cenário, eventual levantamento de valores por mandatário desacompanhado de instrumento atual ou de manifestação recente da parte poderia ensejar irregularidade material e processual, com prejuízos irreversíveis à legalidade da execução.

Não se trata de questionamento quanto à existência formal do mandato, mas sim da necessidade de verificação atualizada da sua eficácia, considerando o tempo decorrido e a possibilidade concreta de alteração fática que comprometa a representação.

A exigência da juntada de procuração atualizada não configura restrição arbitrária ou óbice infundado, mas medida de cautela que visa resguardar a fidelidade da representação judicial, especialmente no contexto de possível superveniência de óbito da exequente, hipótese que, embora não comprovada, tampouco se encontra cabalmente afastada nos autos.

Sendo assim, a prudência do juízo singular encontra respaldo na ausência de demonstração inequívoca, nesta fase, da continuidade da vontade da parte em manter o mandato nos moldes originalmente conferidos.

A eventualidade de a parte estar viva não é fato notório e, por isso, exige comprovação específica, sobretudo diante do decurso temporal relevante e da sensibilidade da matéria envolvida, que lida com crédito alimentar depositado judicialmente em favor de pessoa potencialmente idosa ou hipossuficiente.

Igualmente não se verifica situação de urgência ou risco irreparável que justifique a concessão da medida, já que os valores em questão estão judicialmente depositados e disponíveis à parte mediante cumprimento da exigência judicial mínima de atualização do mandato, o que afasta qualquer alegação plausível de perecimento do direito ou dano imediato.

Ademais, a matéria envolve a higidez da atuação advocatícia em nome da parte, cuja verificação exige a superação de aparente dúvida fática relevante que só a confirmação contemporânea da parte outorgante, elimina o risco de indevida liberação de valores.

Nessa linha, a preservação da decisão agravada mostra-se medida cautelosa, proporcional e juridicamente adequada, não se caracterizando abuso de poder jurisdicional, mas expressão legítima da função de controle de legalidade da fase de cumprimento de sentença.

Nessa quadra, impõe-se o desprovimento do recurso, para que a decisão agravada seja integralmente mantida.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025